Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-86.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706694-86.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTAVIO MANOEL DE JESUS JUNIOR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal. No sistema dos Juizados Especiais há regime próprio para o seu pagamento, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, verifica-se que o Recurso Inominado veio desacompanhado do recolhimento do preparo recursal e também não foi pleiteada a Gratuidade de Justiça no recurso. Isso posto, não conheço do recurso, sendo a declaração da sua deserção medida que se impõe. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00, com base nos art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator